Tribunal: TJMT
Processo: 1005891-60.2025.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005891-60.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IZABEL MOREIRA STREICHAN - CPF: 308.156.909-59 (APELANTE), JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO - CPF: 108.000.197-25 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS E TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO – USO DO CARTÃO PARA COMPRAS E TELE SAQUES – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – DEMANDA IMPROCEDENTE –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Configurada a contratação válida e regular de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), com contrato e termo de consentimento devidamente assinado, além do uso do cartão pelo consumidor para compras e saques, afasta-se a tese de vício de consentimento.

“
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).

Ausente conduta ilícita por parte do banco, não há falar em repetição do indébito nem em danos morais, que não se presumem quando os descontos decorrem de contrato válido e executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por IZABEL MOREIRA STREICHAN, visando reformar a sentença de Id. 328533867, proferida pelo Juízo da Vara 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C AÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA nº 1005891-60.2025.8.11.0055, movida em face do BANCO DAYCOVAL S. A., julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, quanto a assistência judiciária.

Em suas razões de Id. 328533877, a recorrente sustenta, em síntese, recorrente sustenta, em síntese, que: (i) teria sido ludibriada por preposto do banco recorrido, ao pretender contratar um empréstimo consignado comum, sendo surpreendida pela efetivação de contrato de cartão de crédito consignado; (ii) os valores foram liberados em sua conta bancária como se fossem provenientes de empréstimo pessoal, e passaram a ser descontados diretamente de seu contracheque, a título de pagamento do valor mínimo da fatura, sem amortizar o saldo devedor principal, perpetuando, assim, dívida infindável; (iii) houve absoluta ausência de informação prévia, clara e adequada, em desrespeito aos artigos 52 e 54-B do Código de Defesa do Consumidor; (iv) a sentença de improcedência ofende a boa-fé objetiva, o dever de informação e o equilíbrio contratual, especialmente diante da vulnerabilidade da consumidora idosa e da hipossuficiência técnica e econômica.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, para que seja declarado nulo o contrato de cartão de crédito consignado com RMC, determinada a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente e fixada indenização por danos morais.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 328533880, pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Izabel Moreira Streichan contra sentença que julgou improcedente a Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais, por meio da qual buscava a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com a consequente devolução em dobro dos valores pagos e reparação moral.

A controvérsia cinge-se à alegação da parte autora de que não teria contratado conscientemente a modalidade de cartão de crédito consignado, mas sim um empréstimo consignado tradicional, não se dando conta da onerosidade e da mecânica contratual, que reputa abusiva.

O Juízo
a quo
, após análise das provas documentais, concluiu pela validade da contratação e regularidade da conduta da instituição financeira.

Pois bem.

É incontroverso que a relação jurídica em comento é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos moldes do art. 14 do mesmo diploma, que dispõe:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Tal responsabilidade, contudo, admite excludentes, sendo possível o afastamento do dever de indenizar nas hipóteses previstas no §3º do referido artigo, a saber: inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso dos autos há prova documental robusta, colacionada pela instituição financeira, que demonstra com clareza a assinatura do contrato de CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO e TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO, contendo cláusulas expressas sobre a natureza do produto, forma de amortização, autorização para desconto da margem consignável e condições financeiras do contrato, como taxa de juros.Além disso, consta TERMO DE SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE SAQUE VIA mediante uso do cartão, também subscrita pela apelante. Ressalte-se que não houve impugnação específica e técnica quanto à veracidade desses documentos.

Resta incontroverso também que foi realizado saque mediante crédito em conta, tendo o valor contratado sido efetivamente creditado na conta bancária da autora por meio de TED.

Outrossim, foram juntadas faturas mensais, as quais demonstram a utilização efetiva do cartão crédito, por meio de compras em farmácias, supermercados, estabelecimentos diversos. Há, ainda, a incidência de encargos rotativos, IOF e outras tarifas típicas da modalidade contratada, reforçando a tese da ciência e ausência da consumidora quanto ao funcionamento do produto financeiro.

Tais elementos afastam por completo a alegação de desconhecimento da contratação. Ao revés, a conduta da parte autora revela adesão consciente e uso reiterado, incompatível com a narrativa de vício de consentimento.

Aqui se impõe menção à teoria do
venire contra factum proprium
, que veda o comportamento contraditório de quem usufrui de um serviço financeiro por tempo considerável, com pleno conhecimento da modalidade contratada, e, posteriormente, busca desconstituí-lo para auferir vantagem indevida.

É certo que o cartão de crédito consignado com RMC possui previsão normativa, sendo regularmente ofertado por instituições financeiras, com autorização legal para que o pagamento mínimo da fatura seja descontado diretamente em folha, ficando o remanescente sob responsabilidade do consumidor.

Assim, a alegação de que a dívida teria se tornado “impagável” decorre da própria inadimplência parcial e sucessiva da contratante, sem que haja qualquer ilegalidade na dinâmica contratual. A liberdade para amortização integral do saldo devedor jamais foi tolhida.

Por conseguinte, não há que se falar em repetição do indébito, tampouco em dano moral, pois a cobrança se deu de forma legítima, amparada em contrato formalmente celebrado e efetivamente executado.

O dano moral, neste contexto, não pode ser presumido, e a condição de pessoa idosa, embora exija atenção e proteção específicas, não pode ser manejada como excludente de responsabilidade contratual validamente assumida.

Sobre o tema, já decidiu esta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES –
APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.”
(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Relª. Desª ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

Ainda sobre o mesmo tema, colaciono julgados deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CARTÃO UTILIZADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, bem como a utilização do cartão pela parte, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.”
(TJ-MT - AC: 10504453520198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2020)

Diante do conjunto probatório, não há como reconhecer vício de consentimento, tampouco cobrança indevida ou prática abusiva por parte do banco demandado. Ao revés, a contratação encontra-se suficientemente demonstrada, e a conduta da instituição demandada revela-se compatível com os limites contratuais e legais, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser integralmente mantida.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários recursais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025